Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO DE REVISÃO E INTEGRAÇÃO DE CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO.
1. O estabelecimento de plano judicial compulsório de pagamento das dívidas do consumidor, com fundamento no art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/21, pressupõe a caracterização do superendividamento. Consoante o art. 54-A, § 1o, do mesmo Código, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
2. Assim, evidenciado pela narrativa do próprio autor que ele tem condições de arcar com as prestações assumidas, sem comprometimento da manutenção da família, o alto valor do passivo e das prestações assumidas não autorizam a revisão judicial dos contratos, por meio do plano compulsório. Ao revés, incumbe ao devedor a sua reorganização financeira, com eleição de prioridades de consumo, diminuição das despesas e busca de outras fontes de renda, como, por exemplo, o pagamento de pensão aos filhos menores pela ex-cônjuge, a quem não se atribuiu expressamente o encargo por ocasião do divórcio.
3. Apelos das rés providos.